Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. HASTA PÚBLICA. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Sopesando-se o princípio da efetividade da execução e o da proporcionalidade, este deve prevalecer, notadamente por estar em consonância com todo o sistema processual, de modo especial o subsistema que envolve a fase executiva.
2. No caso, o produto da venda dos bens móveis, avaliados em valor inferior ao executado, não apenas não satisfaria a integralidade da dívida como também seriam absorvidos com as custas necessárias à consecução da medida.
3. A ausência de resultado prático na realização da hasta pública dos bens móveis que guarnecem a residência do executado demonstra o acerto da decisão monocrática que indeferiu a medida vindicada pelos exequentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.